Tribunal: STF
Processo: HC 181587
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 561.508, in verbis:
     “O paciente alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 
    Em suas razões, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, bem como a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 
    Decido. 
    Inicialmente, em relação à ilegalidade do flagrante, como bem asseverou a Corte de origem, este Tribunal Superior entende que para os "crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes)" (HC n. 423.893/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 21/3/2018). 
    No tocante à alegação de que a conduta imputada ao acusado caracteriza uso e não tráfico de drogas, verifico que não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, o que impede a sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Sobre a legalidade da prisão, verifico que o Juiz de primeiro grau justificou a necessidade da medida, pois o paciente "estava em cumprimento de pena por anterior condenação na vizinha comarca de Machado" (fl. 45, grifei). 
    Tais elementos fundamentam, a um primeiro olhar, a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva. 
    Após prestadas as informações, ou antes, se a defesa melhor instruir o writ, poderei reavaliar se referida informação impede ou não o pleito defensivo. 
    Por ora, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau acerca do andamento do feito, com a vinda da folha de antecedentes criminais do acusado atualizada, via malote digital. 
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se e intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “material pulverizado de coloração branca acondicionados em 8 (oito) tubos de eppendorf, com massa de 6,24g (seis gramas e vinte e quatro centigramas)”.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Aduz que “o decreto prisional vergastado é manifestamente inconstitucional e ilegal, porquanto levado a efeito sem qualquer fundamentação ou correspondência do contexto fático-probatório com a hipótese normativa que permite a segregação cautelar”. 
    Considera que “a simples alusão ao suposto recebimento de denúncias anônimas a respeito da prática de tráfico de drogas não seria suficiente para justificar a devassa da residência do paciente sem a sua permissão ou decisão judicial devidamente fundamentada”. 
    Prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Entende que “os fatos em análise estão a demonstrar com maior veemência as circunstâncias descritas no artigo 28 da Lei 11.343/06, que sequer é apenado com pena de prisão, esbarrando assim no permissivo contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal”.
    Conclui que “a módica quantidade de droga apreendida (08 pinos) e as circunstâncias da prisão não fornecem elementos suficientes a ensejar a prisão cautelar do paciente”. 
    Arrazoa pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, vem o impetrante requerer deste Nobre Ministro, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, seja concedido liminarmente o writ of habeas corpus, com esteio no artigo 660, §2º, do CPP, para, uma vez verificadas ilegalidades apontadas, relaxar a prisão ilegal; revogar a prisão preventiva; ou, alternativamente, a anulação da decisão de primeiro piso, bem como a devida expedição de competente alvará de soltura.
      Ao fim, que seja confirmada a medida liminar concedida, nos termos da fundamentação supra, concedendo-se, assim, definitivamente a ordem pleiteada em favor do paciente. 
    Por fim, em não entendendo pelo conhecimento do presente Writ, que seja a ordem concedida de ofício por este Tribunal, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente